Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
O Distrito Federal interpôs recurso de apelação, cujo objeto era a reforma da sentença na parte em que se determinou a expedição de formal de partilha, sem a prova da quitação do ITCD incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Uma vez tendo sido julgado por esta Eg. Turma, o Colegiado proferiu acórdão negando provimento ao apelo, cuja ementa é a seguinte, Id. 22137774: “APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. NORMA MAIS RECENTE. 1. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 2. No caso de conflito aparente entre o art. 659, §2o do CPC e o art. 192, do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico se conforma à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável e da adjudicação, devendo-se prevalecer a regra processual civil, por se tratar de norma mais recente. 3. Apelação conhecida e não provida.” Em face desse julgado, o Distrito Federal interpôs embargos de declaração os quais foram anexados ao Id. 22506947, alegando haver omissões e contradições no julgado, dentre os quais a falta de pronunciamento sobre o disposto nos arts. 664, §§ 4o e 5o, do CPC e 146, III, b, da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, FRANCISCA SARAIVA ALVES, Id. 23010520. Os demais embargados não apresentaram manifestação aos declaratórios. Por meio da decisão anexada ao Id. 23381454, determinei o sobrestamento do feito em razão da afetação pelo STJ da questão analisada neste recurso, submetida à seara dos recursos repetitivos, Tema 1074. As partes, ora embargadas, fizeram juntar petição informando que realizaram o pagamento total do ITCD, tendo anexado os devidos comprovantes que foram juntados aos Ids. 37896596- Francisca, 37896598-Isabela, 37896599- Nívia e 37896600- Núbia, os quais atestam a quitação. Juntaram, ainda, nos Ids. acima mencionados, a declaração eletrônica do ITCD e o Documento de Arrecadação - DAR consolidado do ITCD. O ente estatal foi devidamente intimado a se manifestar sobre a juntada dos documentos referidos, Id. 38304785, mas, no entanto, quedou-se inerte, conforme certificado pela Secretaria da Turma, Id. 39836211. É o relato. Decido. Primeiramente ressalto que a questão posta a exame nestes autos foi afetada sob o Tema Repetitivo 1074, cuja questão submetida a julgamento foi: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Referido Tema ainda se encontra pendente de julgamento pela Corte Cidadã. Por sua vez, o objeto do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal estava relacionado à comprovação do pagamento do ITCD. Já os embargos de declaração tinham por finalidade sanear os supostos vícios de omissão e contradição alegados como presentes no voto embargado pelo ente Distrital, como referido em linhas anteriores. Contudo, em que pese o que restou decidido pelo Colegiado ao julgar a apelação e o fato dos autos se encontrarem com a tramitação suspensa, em cumprimento à decisão oriunda do STJ, as partes embargadas efetuaram o respectivo pagamento daquele tributo, conforme fazem prova os documentos anexados ao feito. Diante disto, a meu sentir, o ponto controvertido objeto do recurso passou a não mais existir, não havendo motivo sequer para aguardar o julgamento do mencionado Tema 1074 pelo STJ, porquanto houve a perda do seu objeto. De tal sorte, nos termos do art. 87, inciso XIII do RITJDFT, julgo prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do objeto, em razão do pagamento do ITCD. Intimem-se as partes. Brasília, 07 de outubro de 2022.